Tribunal: TJSP
Processo: 1006762-79.2017.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: João Battaus Neto
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP3);
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – Culpa descrita como causa de pedir na inicial que é alterada após oferecimento de contestação – Impossibilidade – Violação ao princípio da correlação ou adstrição. Inteligência do artigo 141 do Código de Processo Civil. Imprudência do autor verificada, por ofensa ao disposto no artigo 36 do Código de Trânsito Brasileiro - RECURSO IMPROVIDO.